Tribunal: TJMT
Processo: 1005209-55.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005209-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – PEDIDO DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REMUNERAÇÃO SOBRE ÊXITO DA AÇÃO - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO A VERBA HONORÁRIA – PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS E PECULIARIDADES DA DEMANDA – ARBITRAMENTO JUSTO E EQUÂNIME – VALOR MAJORADO - RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE PROVIDO EM PARTE O APELO DO AUTOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém da atuação em fases processuais e do êxito na demanda - honorários de sucumbência, havendo rompimento unilateral do contrato pela Instituição Financeira contratante ou renuncia, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento dos honorários advocatícios.

2. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, cujo arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/requerido, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. A ação de cobrança ou arbitramento de honorários o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do CPC, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

4. Entendo por justo em majoração do quantum arbitrado em honorários advocatícios ao autor, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), pois esta em total consonância com os princípios da razoabilidade, a natureza e importância da causa e proporcionalidade.

5. Sentença reformada em parte. Recursos conhecidos, e provido somente do autor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de duplo de recurso de apelação cível, interpostos por ambas as partes, contra a sentença (ID 166735707), proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1005209-55.2022.8.11.0041, que JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em inicial.

A causa de pedir da ação funda-se nos fatos do autor que por mais de 31 (trinta e um) anos ininterruptos, em caráter de quase exclusividade, o escritório autor prestou serviços jurídicos para o banco réu. Neste longo tempo ocorreram inúmeras alterações contratuais, até que em 19/02/2016 todas as regras e condições foram consolidadas em um único contrato de adesão denominado de “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, com vigência pelo período de 05 (cinco) anos.

Alega que sempre cumpriu com suas obrigações contratuais, executando as atividades operacionais e atendendo às exigências técnicas impostas pelo contratante, materializadas por meio de Termos Aditivos, normativos internos denominados “Instruções aos Escritórios” e e-mails.

Afirma que atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo o ajuizamento de Ações de Execuções em favor do banco requerido. Assim em objeto desta, busca comprovar a atuação nos autos das ações:

-Nº 0001461-96.2016.8.11.0023 – Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Bueno de Oliveira e Barbosa Ltda., Edvaldo Della Vedova de Araújo e Maria de Fátima Gomes Barbosa, com valor da causa de R$ 1.368.906,48 (um milhão trezentos e sessenta e oito mil novecentos e seis reais e quarenta e oito centavos), que tramita na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

-Nº 0001416-97.2005.8.11.0049 – Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Globo Comércio de Medicamentos e Perfumaria Ltda., Kelim Adriana Schmidt Meira e Afranio Vinicio Cunha Meira, com valor de causa de R$ 424.824,34 (quatrocentos e vinte e quatro mil oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos), em tramite na Comarca de Vila Rica/MT.

Contudo, assevera que após todo este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Requer em pedidos a procedência dos pedidos iniciais, para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente aos trabalhos realizados nos processos nº 0001461-96.2016.8.11.0023 e 0001416-97.2005.8.11.0049, arbitrando-os nos valor sugestivo de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Prolatado o decisum, de seguinte dispositivo sentencial:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em desfavor do Banco Bradesco S/A, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Insatisfeitas as partes interpuseram recurso de apelação, SENDO O BANCO REQUERIDO sob o ID nº 216523704, em suas razões suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação que o Juízo da causa ao julgar antecipadamente a lide -- indeferindo a produção de provas pleiteadas pelo Apelante – e ao mesmo tempo julgou improcedentes os pedidos iniciais, incorreu em cerceamento ao direito de defesa do apelante, visto ter requerido a realização de perícia contábil, para verificação e levantamento dos atos processuais e do resultado econômico obtidos na execução.

Requer anulação da sentença recorrida para, deferindo a realização de perícia contábil, apurar-se o pagamento dos honorários conforme as fases processuais atuadas pelo autor.

No mérito arguiu que o contrato de prestação de serviços jurídicos por sua cláusula, estabelece a forma de remuneração por distribuição e etapas concluídas, e não com base em artigo 22 §2º da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Que a simples rescisão não dá causa ao arbitramento de honorários, porque as partes previamente deliberaram as etapas processuais de remuneração, não somente no êxito ou sucumbência, além do contrato conter cláusula autorizando a rescisão a qualquer momento por qualquer das partes.

Sustentou que Apelante deu quitação ao pagamento dos honorários previamente estabelecidos contratualmente, conforme documentos acostados no ID85606164, não havendo enriquecimento sem causa, porquanto o ajuste havido entre as partes abarca devidamente a forma de remuneração.

Afirmou que a apelada outorgou Termo de Quitação – documento acostado no ID85606164 – dando a mais ampla, total, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, seja a que título for constando a renúncia de qualquer cobrança de valores de honorários ou demais despesas, oriunda da respectiva prestação dos serviços jurídicos até o ano de 2019.

Arguiu excesso do valor fixado em honorários advocatícios R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Requer seja conhecido e provido o recurso para em reformar da sentença de primeiro grau, julgar improcedente os pedidos iniciais ou, sejam os honorários reduzidos.

JÁ QUANTO AO RECURSO DO AUTOR EM SUAS RAZÕES sob o ID nº 216523708, arguiu da necessidade de majoração do valor arbitrado em honorários advocatícios, nos termos do art. 22, §2º do Estatuto da Ordem dos Advogados. Que os valores das causas somados ultrapassam 6 milhões reais e em que houve penhora e avaliação e bens, sendo que em um dos processos o trabalho foi desenvolvido por cerca de 10 anos.

Sustentou tese de incontestável proveito econômico obtido pelo banco, com benefício fiscal decorrente do simples ajuizamento da ação, independente do resultado.

Requer seja conhecido e provido o recurso para em reforma da sentença, majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor da causa trabalhada, à luz do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC, ou, subsidiariamente, majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994).

Contrarrazões do BANCO BRADESCO sob o ID nº 216523712, e do autor GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS sob o ID nº 216523713.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado tratam-se de recursos de apelações cíveis, interpostos pelo escritório de advocacia autor e o requerido banco - Bradesco S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº. 1005209-55.2022.8.11.0041, que JULGOU PROCEDENTE os pedidos formulados pelo autor em face do Banco requerido e condenou a instituição bancária ao pagamento de R$ R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios os quais fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

De início, insta seja analisada a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo banco recorrente, sob a alegação que com o julgamento antecipado da lide (improcedente) pelo juízo de piso, ao indeferir a produção de provas pleiteadas por perícia contábil, deixou de comprovar a verificação e levantamento dos atos processuais e do resultado econômico obtidos na execução.

Improcede a alegação.

Analisando os autos, ao dar procedência à demanda o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou decisão em documentos e provas dos autos a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico firmado nos elementos dos autos, a indicar na desnecessidade de provas outras.

Assim, compulsando os autos, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos, a qual buscou o requerente o arbitramento de honorários advocatícios, ante ao ato unilateral do banco requerido de rescindir contrato de prestação de serviços, a atuação nos autos das AÇÕES DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de nº 0001461-96.2016.8.11.0023 e 0001416-97.2005.8.11.0049. Questões estas que controvertidas, restaram dirimidas levadas ao convencimento do juízo.

Por esta via, entendo ser desnecessária produção de prova pericial contábil a fim de provar fato já, plenamente, verificável nos autos.

Nesta razão, não se vislumbra cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do feito, quando a oitiva de testemunhas, ou a realização de outras provas como a realização de perícia contábil para verificação e levantamento dos atos processuais e do resultado econômico obtidos na execução pelo banco, pois, pouco ou em nada influenciariam no convencimento do Julgador, levando-se em conta, sobretudo, a recusa do requerente em anuir aos termos da dissolução “amigável” do contrato, além de comprovação por documentos seu prejuízo.

Destaco, que o c. STJ, em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro (STJ-4ª Turma, REsp. 3.047-ES- rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u. DJU 17.9.90, p. 9.514), assim decidiu em situação similar: "Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório."

Nesse sentido é pacífico o entendimento da doutrina e jurisprudência ao caso como se vê:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).

Neste importe rejeito preliminar.

É como voto.

NO MÉRITO.

Após visita e análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

A evidência dos autos, entendo em convergência aos fundamentos da sentença em deslinde da causa que, as partes devem obediência ao contrato de prestação de serviços jurídicos, tendo como objeto nesta ação a atuação do escritório de advocacia nos autos das ações de execução de título extrajudicial de nº 0001461-96.2016.8.11.0023 e 0001416-97.2005.8.11.0049.

Incontroverso nos autos a rescisão unilateral pelo banco requerido do contrato em voga, com dispensa dos serviços advocatícios do autor em data de 19/11/2020.

Neste contexto, vejo com convicção de que o autor, enquanto procurador do banco, atuou em ações judiciais em defesa dos interesses da instituição financeira. Que a despeito da negativa ou benefício do requerido a ausência da prestação dos serviços pelo autor nos autos das ações, temos a informação notória dos autos em epígrafe que de fato, a atuação do causídico em proveito econômico da instituição ocorreu até meados de dezembro de 2020, que toda prova, determinam ao autor fazer jus aos honorários advocatícios proporcionais ao trabalho prestado no referido processo judicial.

Não há se falar em improcedência da ação de arbitramento de honorários advocatícios, muito menos de sua plena quitação, isto porque claramente restou dirimida a questão nos autos do rompimento do contrato ter ocorrido em 19/11/2020, data posterior, fora da abrangência do termo de quitação de valores devidos até 31/12/2019.

Desta feita, in casu, o §2º, do art.22, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), dispõe que:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém de atuação por fases no processo e, ainda sobre o êxito em honorários sucumbenciais, havendo rompimento do contrato ou renúncia, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento dessa verba, uma vez que ao revogar o mandato, o próprio requerido/contratante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do requerente/contratado.

E ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos advêm da atuação por fases processuais e em êxito sucumbencial, não se pode olvidar que a rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

Nesse sentido os precedentes jurisprudenciais do c. STJ, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp n.º 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA).

No mesmo sentido, os julgados deste e. TJMT:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4. A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.” (Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018) – (destaquei).

Sobreleva destacar que a ação de cobrança ou arbitramento de honorários, em tais casos de rescisão indireta, com prestação dos serviços parciais, o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do CPC, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3º c/c §4ª, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016). (Sublinhei).

Assim, demonstrado que o autor prestou serviços na vigência do contrato, e, sendo este revogado unilateralmente e ou renunciado os poderes procuratórios pelo defensor, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios.

Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios e que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa/patrocínio do apelante/requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, o autor elaborou peças processuais e realizou as diligências necessárias ao regular andamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001461-96.2016.8.11.0023, ajuizada em desfavor de Bueno de Oliveira e Barbosa Ltda., Edvaldo Della Vedova de Araújo e Maria de Fátima Gomes Barbosa, com valor da causa de R$ 1.368.906,48 (um milhão trezentos e sessenta e oito mil novecentos e seis reais e quarenta e oito centavos), que tramita na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, em que manifestou, peticionou, buscou a citação dos requeridos, o que a toda evidência comprovam que o autor atuou no feito por mais de 04 (quatro) anos, desempenhando os trabalhos para os quais foram contratados até a data da rescisão.

Nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001416-97.2005.8.11.0049, ajuizada em desfavor de Globo Comércio de Medicamentos e Perfumaria Ltda., Kelim Adriana Schmidt Meira e Afranio Vinicio Cunha Meira, com valor de causa de R$ 424.824,34 (quatrocentos e vinte e quatro mil oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos), em tramite na Comarca de Vila Rica/MT, da mesma forma atuou por mais de 10 (dez) anos.

Com a notória relação jurídica desenvolvida entre as partes, e ante o fato comprovado nos termos contratuais, tenho que a sentença guerreada conduziu seu fundamento e decisão com a devida coerência legal e jurisprudencial, CONTUDO, deixou de observar razoabilidade ao valor em observância equânime, visto que para esses casos, em vista da prestação dos serviços advocatícios serem rescindidos, substituídos, abreviados, unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, devem ser observados os princípios da boa fé contratual, função social do contrato, razoabilidade, não impingindo valor irrisório, mas também não excessivo.

Neste sentido é da Jurisprudência deste eg. Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3º c/c §4ª, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016). (Sublinhei).

Destarte, ao arbitrar os honorários advocatícios e condenar o banco requerido ao pagamento de valor de R$18.000,00 por atuação em ambos as ações, entendo não ser justo, em vista do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição.

Destarte tenho que a irresignação do apelante ao quantum debeatur, de forma equitativa, deve ser revisto, por entender que o montante fixado pelo magistrado não foi proporcional frente a prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a consubstanciar em observação ao deferimento dos honorários de forma justa, razoável e proporcional, sem, contudo, impingir enriquecimento indevida a qualquer que seja dos lados.

Sobreleva destacar que a ação de cobrança ou arbitramento de honorários o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do CPC, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

Nesse sentido colho jurisprudência do eg. TJMT:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3º c/c §4ª, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016).

Dessa forma, entendo que a verba contratual devida pelos serviços advocatícios prestados nos processos em execução deve corresponder ao valor justo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

É o bastante.

Diante dessas considerações, CONHEÇO dos recursos, e DOU PROVIMENTO tão somente ao RECURSO DO AUTOR, para em reforma da sentença, majorar o valor arbitrado em honorários advocatícios, pelos serviços prestados junto as ações supracitadas, a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), valor esse que reputo justo em remuneração razoável e proporcional, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Por derradeiro, majoro os honorários para o novo importe de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,§ 11° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024